Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700602-07.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE GERALDA ROSA DE SALES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regiane Geralda Rosa de Sales contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 190632874 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado em desfavor do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, processo n. 0702358-31.2024.8.07.0018, indeferiu pedido liminar formulado para que seja assegurada sua participação nas demais etapas de concurso público, nos seguintes termos: Admito a emenda de ID 190442512 e recebo a petição inicial. REGIANE GERALDA ROSA DE SALES impetrou mandado de segurança contra ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para que seja assegurada sua participação nas demais etapas do concurso público de admissão ao curso habilitação de oficiais de saúde e capelães para provimento de vagas existentes no quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, na especialidade de médica hematologista, nos termos do edital de abertura no 33/2023 – DGP/PMDF, publicado no dia 13/04/2023. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que foi convocada para apresentação de exames médicos, contudo, considera inapta em razão da ausência de avaliação ginecológica, mas a exigência desse exame apresentava ambiguidade, pois compreendeu que a documentação necessária seria avaliação ginecológica obtida por meio da citologia oncoparasitária, tendo apresentado tempestivamente esse exame. Afirma que recorreu administrativamente, mas o pedido foi indeferido, sob a alegação que não seriam admitidos exames fora do prazo estabelecido no edital. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Conforme cediço, o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e expressamente consigna na alínea "o" a necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária para mulheres, não havendo nenhuma ambiguidade no item, uma vez que claramente determina a necessidade de avaliação ginecológica com o aludido exame, mas a a autora limitou-se a anexar colpocitologia (ID 190127435) apenas com a conclusão do laboratório médico, o que não cumpre o determinado no edital. Assevera a autora que a exigência do exame viola o princípio da isonomia, entretanto, o apresentou ainda que incompleto e não comprovou que tenha impugnado a determinação contida no edital no prazo de 5 (cinco) dias úteis estipulado no item 1.8.1, o fazendo tão somente agora após a sua eliminação. Ademais, no item 13.11 do edital dispõe que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa etapa, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato coaor. A pretensão da impetrante ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos as demais candidatas foram obrigados a observar as datas do edital, mas ela pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. (...) (grifos no original) Inconformada, em razões recursais (Id 57291292), afirma a agravante se tratar, na origem, de mandado de segurança por ela impetrado para que o agravado “(i) se abstenha de proferir a desclassificação da Impetrante do certame, garantindo a sua continuação no concurso público, notadamente para que seja convocada para as próximas fases, a saber, inicialmente, para que seja convocada e habilitada para a avaliação de títulos e psicológica, a fim de que possa enviar a documentação da avaliação de títulos e para que se submeta à aplicação da avaliação psicológica, consoante cronograma do edital, ou em novas a serem fixadas; e (ii) reserve a vaga da Impetrante, sem qualquer prejuízo, caso venha a ser aprovada em todas as fases do certame, uma vez que ela só ‘não foi recomendada’, em razão de ambiguidade do edital.” Narra ter participado de concurso público destinado ao provimento de vagas existentes no quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, com vistas à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), na especialidade de médica hematologista, nos termos do edital de abertura n. 33/2023 – DGP/PMDF, publicado em 13/4/2023. Destaca ter sido aprovada nas provas objetiva, subjetiva e no teste de aptidão física e que, após a realização deste, convocados os candidatos para entregar exames médicos, percebeu a existência de ambiguidade na redação de um dos exames médicos exigidos, qual seja, o exame de “avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres)”, previsto no subitem 13.5.1. do edital. Alega ter questionado a banca em 2/2/2024, duas semanas antes da data prevista para entrega (18/2/2024), a fim de que a banca esclarecesse se se tratava de 1 (um) exame (avaliação ginecológica obtida por meio da citologia oncoparasitária) (ou seja, a preposição “com” no sentido de instrumento) ou se se tratava de 2 exames distintos (avaliação ginecológica e citologia oncoparasitária). Aponta ter a banca lhe respondido apenas transcrevendo o edital, de modo que, em 1/3/2024, apresentou recurso administrativo contra o resultado de sua avaliação médica que a considerou “não recomendada”. Diz que a resposta ao recurso administrativo foi negativa no sentido de que não seriam recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido no edital, razão pela qual impetrou mandado de segurança. Esclarece ter apresentado todos os exames médicos solicitados no subitem 13.5.1 do edital no dia e local indicados, contudo, foi surpreendida com sua “não recomendação” para o certame, o que, segundo a banca, se deu ao argumento de que não havia entregado a “avaliação ginecológica”. Cita julgados para respaldar a possibilidade de continuação no certame em razão de cláusulas ambíguas. Reputa abusiva sua desclassificação e entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, a fim de que seja preservada sua participação no concurso. Ao final, requer: 5.1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo ou da antecipação de tutela da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I) a fim de que a autoridade coatora Agravada (i) se abstenha de proferir a desclassificação da Agravante do certame, garantindo a sua continuação no concurso público, de modo que ela seja, convocada e habilitada para a avaliação de títulos e psicológica, a fim de que possa enviar a documentação da avaliação de títulos e para que se submeta à aplicação da avaliação psicológica, consoante cronograma do edital, ou em novas a serem fixadas; e (ii) reserve a vaga da Agravante, sem qualquer prejuízo, caso venha a ser aprovada em todas as fases do certame, uma vez que ela só “não foi recomendada”, em razão de ambiguidade do edital; bem como pelo processamento deste recurso para, oportunamente, analisar-se o seu mérito; 5.2. A intimação da parte Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentem as suas contrarrazões a este recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC); 5.3. A intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do artigo 1.019, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC); 5.4. O conhecimento e provimento deste recurso, a fim de reformar a decisão vergastada (ID 190632874) e, por conseguinte, excluir o dever do Agravante de pagar alimentos aos Agravados. Preparo recolhido (Id 57292869 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, do exame da documentação existente, verifico não assistir razão à agravante. Explico. Conforme relatado, trata-se, na origem, de mandado de segurança por meio do qual a impetrante sustenta ter sido considerada como “não recomendada” na fase de avaliação médica, porquanto, uma vez convocada para apresentação de exames médicos, não teria, segundo a banca avaliadora, apresentado o exame de “avaliação ginecológica” dada a ambiguidade da norma editalícia que prevê a apresentação desse exame. Reputa ter sido induzida a erro pela ambiguidade do edital, de maneira que, entregue tempestivamente o exame de “citologia oncoparasitária”, deveria ser também considerado como entregue o exame de avaliação ginecológica, previsto no edital. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a medida liminar requerida pela parte sob o principal fundamento de que “o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e expressamente consigna na alínea "o" a necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária para mulheres, não havendo nenhuma ambiguidade no item, uma vez que claramente determina a necessidade de avaliação ginecológica com o aludido exame, mas a a autora limitou-se a anexar colpocitologia (ID 190127435) apenas com a conclusão do laboratório médico, o que não cumpre o determinado no edital”. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS) Médicos, Dentistas e Veterinários (publicado no DODF de 13/4/2023 – Id 190127424 do processo de referência). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Com fulcro nessa diretriz, o edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, a apresentação dos seguintes exames médicos: 13.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 13.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 13.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 13.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 13.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 13.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 13.5 Dos Exames de Saúde. 13.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas no eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do toráx; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). (grifo nosso) E não só. O edital também estabelece o prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação para o candidato impugnar o edital ou suas normas, nos seguintes termos: 1.8 Impugnação do Edital de Abertura 1.8.1 É facultado a qualquer candidato apresentar solicitação de impugnação ao presente edital e (ou) eventuais retificações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste. 1.8.2 O pedido de impugnação deverá ser realizado através do link Impugnação do Edital no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, indicando o(s) item(ns) a ser(em) impugnado(s), com respectiva argumentação. Extrai-se das normas editalícias que, após ser aprovado nas etapas anteriores e no teste de aptidão física, deve o candidato fornecer os exames clínicos necessários para sua avaliação médica e verificação de condição clínica, sendo exigido, para mulheres, o referido exame de “avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária”. Apesar do esforço argumentativo da agravante, para a qual a exigência seria polissêmica ou ambígua, percebe-se que a redação não mostra multiplicidade de sentido ou mesmo ambiguidade, mas, ao contrário, é clara quanto a exigência da necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária, ou seja, da inclusão daquele exame e não apenas da apresentação de citologia oncoparasitária como pretende fazer crer a agravante. De fato, a candidata se limitou a apresentar à banca o exame de “colpocitologia”, popularmente conhecido como “papanicolau” (Id 190127435 do processo de referência), deixando, à toda evidência, de atender a norma editalícia em sua inteireza, que exigia avaliação ginecológica completa. Sendo assim, ao menos em tese, não há ilegalidade na conclusão da banca examinadora, porque é plenamente possível ser o candidato eliminado quando da avaliação médica se não apresentar os exames exigidos em sua completude, mesmo que tenha sido aprovado nas etapas anteriores. Como bem pontuou o juízo a quo, não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que a norma foi disposta igualmente a todos os candidatos em igualdade de condições, mas verdadeira observância ao princípio da vinculação ao edital que preve a exclusão do candidato em tais casos, conforme previsto no item 13.5.6. Confira-se: 13.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Correta se mostra, portanto, a conclusão da banca examinadora ao afirmar que “falta avaliação ginecológica anexou apenas o exame citopatológico” (Id 190442525, p. 1), pois, convocada para apresentar seus exames médicos até o dia 18/2/2024 (Id 190127428, p. 1), a agravante deixou de fazê-lo tempestivamente, se limitando a impugnar a disposição editalícia de forma extemporânea, porquanto extrapolado, e muito, o prazo administrativo para impugnação dessa norma. Sobre o tema, este TJDFT tem entendido que a não apresentação de exames impedem que seja eliminada a presunção de legitimidade do ato de exclusão do certame. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato à vaga de portador de deficiência de processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário da rede pública de ensino do distrito federal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do candidato da lista de portadores de deficiência e reclassificação em lista de ampla concorrência. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. A não apresentação de exames e documentos comprobatórios do grau de deficiência física que acomete candidato inscrito em concurso público na lista para candidatos portadores de deficiência na data designada para perícia médica, associada à ausência de constatação visual da alegada enfermidade por peritos médicos da banca examinadora, impedem que seja elidida a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da decisão que concluiu pelo não enquadramento do candidato à Lei no 4.317/2009. 4. Não demonstrado por prova pré-constituída o grau da deficiência física sustentada pelo impetrante não há como reconhecer, pela via mandamental, qualquer vício de legalidade no ato de sua exclusão da lista de candidatos portadores de deficiências, haja vista que o rito abreviado da ação constitucional do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1175608, 07006697920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1 O edital do certame é claro ao distinguir a etapa da avaliação biopsicossocial - destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência - e a avaliação de saúde - destinada a avaliar as condições de saúde do candidato em relação às necessidades para o exercício do cargo- e o recorrente, ao participar do concurso, aceitou as regras constantes no edital. 2. A avaliação médica e a realização de exames para o ingresso no concurso público são imprescindíveis, tendo em vista que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 3. Constado que o candidato, portador de deficiência física, não atendeu às exigências mínimas necessárias para a aferição da capacidade laborativa para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão do certame, porquanto revestido de legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1638792, 07265071920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo não estar demonstrado, nessa análise, a probabilidade do direito invocado pela agravante, diante da ausência de prova pré-constituída em seu favor. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora